Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-93.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Indenização. Autor que ficou impedido de licenciar seu veículo e de exercer sua atividade profissional, em razão de equívoco cometido pelo DETRAN. Dano moral configurado. Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o valor da causa. Inadmissibilidade. Valor que não representa o proveito econômico obtido. Verba que deve ser calculada com base no artigo 85, § 8o, do CPC. Redução para R$

Ementa:
Apelação. Indenização. Autor que ficou impedido de licenciar seu veículo e de exercer sua atividade profissional, em razão de equívoco cometido pelo DETRAN. Dano moral configurado. Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o valor da causa. Inadmissibilidade. Valor que não representa o proveito econômico obtido. Verba que deve ser calculada com base no artigo 85, § 8o, do CPC. Redução para R$ 1.200,00. Recurso parcialmente provido.